Tribunal: TJDFT
Processo: 0748604-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, especialmente pela confissão qualificada do réu.
2. O laudo pericial produzido confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima.
3. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu que praticou lesão corporal contra sua companheira, pois ele a pegou pelo pescoço e a levantou, e após voltar para casa, deu um soco no rosto que a vez sangrar, segurou-a com força pelo braço, ficando marcas de mão.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Em que pese o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que as circunstâncias do art. 59 do CP também são determinantes na fixação do regime inicial e, no caso, os maus antecedentes do recorrente justificam a imposição de regime mais gravoso. Precedentes.
6. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena do réu para 03 (três) meses de detenção. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO, para fixar o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.